Tribunal: STF
Processo: ARE 1396860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADI Nº 5.404/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público municipal. Lei Municipal nº 16.122/15. Adesão ao regime de subsídio. Pretensão de receber adicional noturno no regime de subsídio. Incompatibilidade. Inexistência de direito adquirido. Servidor público que se submete a um regime diferenciado de horários, definido pela Administração, sem se cogitar em ofensa ao artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal. Recurso desprovido.” (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. IX, e 30, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que o recebimento de subsídio não exclui o direito do servidor à percepção de remuneração pelo trabalho noturno (e-doc. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor delimitação da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Não se desconhece que o artigo 13 da Lei Municipal nº 16.122/2015 possibilita que “parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias” sejam pagas com o subsídio. Todavia, esse mesmo dispositivo estabelece que apenas são compatíveis as verbas descritas no “Anexo IV” da lei, onde não se inclui o adicional noturno.



    Em verdade, busca o recorrente a inadmissível criação de regime híbrido, isto é, receber remuneração maior trazida pelo novo sistema de subsídio e aplicar sobre ela benefícios incompatíveis do regime revogado, convertendo em seu favor o melhor de ambos.” (e-doc. 5, p. 2).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo no sentido da incompatibilidade da percepção concomitante de subsídio e adicional noturno. Confira-se o recente precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.”



    (ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5, p. 4), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a justiça gratuita concedida à autora.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator